Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS. CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS. RESCISÃO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS PENAIS INCIDENTES SOBRE A MESMA HIPÓTESE CONTRATUAL. PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA. NULIDADE DE UMA DAS CLÁUSULAS. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. Considerando que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial pelo autor, rescindindo o contrato entre as partes e fixando o patamar da cláusula penal no percentual de 10% do valor pago, resta cristalino que o pedido do autor de limitação da multa em 10% dos valores pagos foi julgado procedente, e que o pedido da reconvinte de aplicação integral das multas contratuais nos percentuais previstos contratualmente foi julgado improcedente. Sendo este o único pedido constante da reconvenção, não é possível, por conclusão lógica, afirmar que a reconvenção foi julgada parcialmente procedente, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto, inclusive em relação à distribuição do ônus sucumbencial. Havendo duas cláusulas distintas no contrato para penalizar a mesma hipótese (cláusula penal), em atenção ao princípio do ne bis in idem, e aplicando o disposto nos artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, deve incidir apenas uma das cláusulas, aquela que mais favorece o consumidor, no caso, a que fixa multa de 10%, sobre o valor por ele pago, sendo a outra cláusula nula. Ademais, a redução equitativa da cláusula penal é cabível, nos termos do artigo 413, do Código Civil. Se a relação estabelecida entre as partes reveste-se de natureza contratual, aplica-se o disposto no artigo 405, do Código Civil, segundo o qual o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.